Tribunal: TJMT
Processo: 1055773-09.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055773-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS - CPF: 003.616.081-44 (APELADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 08.227.955/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE VÍNCULO INDEVIDO NO CNIS.

SEGURO-DESEMPREGO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que condenou
a apelante
à exclusão de vínculo indevido no CNIS da autora e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, com
responsabilização regressiva deferida
em sede de
denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i)

a parte apelante faz jus à concessão da justiça gratuita;

(
ii
) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(
iii
) houve julgamento
ultra petita
quanto à inversão do ônus da prova; e

(
iv
) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para imputação de danos materiais e morais em razão da impossibilidade de recebimento do seguro-desemprego pela autora, decorrente de suposta vinculação indevida de seu número de
PIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita restou prejudicado em razão do recolhimento voluntário do preparo
recursal
.

4. Inexistiu cerceamento de defesa, pois o
J
uízo singular fundamentadamente reconheceu a suficiência da prova documental, prescindindo da dilação probatória.

5. A redistribuição do ônus da prova é matéria de ordem processual e pode ser determinada
de ofício
pelo juiz, não configurando julgamento
ultra petita
.

6
.
A prova dos autos revelou que o erro na informação do PIS/CNIS decorreu de
ato de
terceiro, sem participação da apelante, inexistindo ato ilícito ou nexo causal a justificar sua responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

provido.

Tese
s
de julgamento: “
1
. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do acervo documental, não caracteriza cerceamento de defesa.

2
. A redistribuição do ônus probatório pelo magistrado,
ainda que sem provocação da parte, não configura julgamento
ultra petita
. 3.
A ausência de conduta ilícita e de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da parte demandada afasta o dever de indenizar, ainda que
demonstrado

prejuízo à parte autora.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CR, art. 5º, LXXVIII; CPC,
ar
ts
. 98, § 3º, 355, I, 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1027518-91.2025.8.11.0000, N.U 1079517-91.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
G.

DE ALMEIDA BRITO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Pierro
de Faria Mendes,
designado para atuar no
Núcleo de Atuação Estratégica
- NAE
, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
movida por
EVA FERNANDES DA
SILVA ASSIS
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
,

condenando
a ré

a
efetivar
, no prazo de 15 dias,
a
regularização e exclusão definitiva do vínculo indevido do número de PIS da autora junto aos órgãos competentes (INSS/CAIXA), sob pena de multa
, bem como ao
pagamento de indenização por danos materiais
,

equivalente a
R$ 5.225,00
,
e

morais
,
na quantia d
e R$ 10.000,00
. Ainda,
julgou procedente a
denunciação da lide,
determinando que

a
empresa

VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - ME
restitua
integralmente à
ora apelante

os valores
que
vier a pagar em cumprimento d
a decisão
.
Por fim, impôs à
requerida
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
em 10% da condenação,
e
à
denunciada
a verba honorária
d
evida à

denunciante,
também
de 10%
sobre
a condenação regressiva

(id.
315938408
).

Nas razões recursais, a apelante
afirma n
ã
o possuir condições de arcar com as custas processuais

sem prejuízo d
e sua já abalada
saúde financeira
,
sendo
microempresa inscrita no Simples Nacional com parcos rendimentos
, de modo que
reput
a

necessária
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em preliminar, suscita
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,

haja vista ter
atend
ido
à
intimação

acerca

da
s provas que pretendia produzir e, ainda assim,
o Magistrado
consignou que deixou de se manifestar
a respeito
e
julgou
antecipadamente
a
lide
.

Menciona que
opôs embargos de declaração para sanar o vício, os quais foram rejeitados por meio de decisão genérica
.

S
ustenta
que a inversão d
o
ônus prob
atório no caso
configura julgamento
ultra petita
,
dada a inexistência de pedido
autoral
a respeito
,
além de ser indevida em razão d
e não haver
relação de consumo entre as partes
.

Registra
que
restou impossibilitado
o debate
quanto a
o fato de a apelada possuir dois números de PIS distintos: o n
.
129.12250.40.6, constante na capa da carteira de trabalho, e o n
.
160.22490.38.4,
aposto no
TRCT.

Argui sua ilegitimidade passiva
, na medida em que
o evento danoso decorre de
relação jurídica
com a
qual não possui qualquer v
í
nculo
, inexistindo responsabilidade sua
, pois
a geração de
n
úmeros de PIS
/
CNIS em duplicidade
, que causou a negativa de acesso da apelada a
o
seguro desemprego,
não
lhe
pode ser
atribuíd
a
.

Ressalta que a

“Sra.
Vanessa
”
, citada pela
recorrida
na inicial, pertence aos quadros da empresa denunciada à lide, e não
aos seus
, tanto que
foi ela quem
recebeu a citação em nome da
VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA
.

No mérito,
aduz que a
parte autora
não comprovou
lhe ter dado ciência sobre
os fatos a

tempo d
a

pr
á
tica
de
qualquer ato que
capaz
evitar
o

prejuízo de acesso ao
s
eguro
d
esemprego
, salientando que

a
giu

diligentemente no sentido de
desconstituir

o
v
í
nculo
indevido
perante os
ó
rgãos
g
overnamentais
.

Enfatiza que os diálogos não impugnados pela apelada demonstram que o documento foi encaminhado na mesma data em que o problema foi reportado à denunciada, em 21/09/2020, evidenciando resposta imediata.

Argumenta que,
inobstante
o vínculo empregatício da apelada tenha se encerrado em 20/03/2020, esta apenas solicitou o seguro desemprego em 20/05/2020, revelando comportamento desidioso.

Defende que, durante o período pandêmico, foi garantida a possibilidade de recebimento retroativo de auxílios, não havendo nos autos prova do efetivo não recebimento do benefício, notadamente extrato negativo da Caixa Econômica Federal.
Expõe
que, durante o processo administrativo instaurado para correção do vínculo indevidamente
registrado
, a apelada adotou conduta que retardou a conclusão da demanda.

Considera não ser o caso de utilização indevida de dados de terceiros, mas sim duplicidade de números de PIS vinculados ao CPF da apelada, situação que não decorreu de sua conduta nem lhe trouxe qualquer proveito,
sendo oriunda

da atuação da denunciada em relação jurídica firmada com a antiga empregadora da
recorrida
.

Aponta que
não há como
lhe
atribuir ação dolosa ou culposa em

grau suficiente
para
ofender bem jurídico imaterial da
a
pelada
,
porquanto a
circunstância caracteriza diss
abor
suportável a um ser humano médio
.
Entende
que o valor atribuído ao dano moral
deve ser reduzido, em atenção à razoabilidade e proporcionalidade
, evitando o enriquecimento sem causa da recorrida
.

Com essas considerações,
vindica

a
concessão dos benefícios da justiça gratuita; o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
, com a consequente anulação da
sentença e retorno dos autos para regular instrução probatória;
e o reconhecimento
tanto
do
julgamento
extra petita

sobre a
inversão do ônus probatório
quanto

de sua ilegitimidade passiva em
caráter
incidental. No mérito, almeja a improcedência da ação
,
reforma
ndo-se
o julgado no que diz respeito à condenação por danos materiais e morais
e
,
subsidiariamente, a redução do
quantum

indenizatório

para R$ 3.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo indeferimento da justiça gratuita, com reconhecimento da deserção do recurso, e rejeição das preliminares aventadas. No mérito, requer o desprovimento do
apelo
e a consequente
majoração dos honorários
sucumbenciais
(id. 315938410).

Instada a comprovar a condição de
hipossuficiência

em
05 dias, sob pena de indeferimento do pedido (id. 319411370), a recorrente pleiteou a prorrogação
do prazo
para a apresentação dos documentos
por 10 dias (id. 321822871).
Deferida a
dilação
por mais
05 dias (id. 321994384), a apelante, na sequência, proced
eu
ao recolhimento do preparo (id. 325135880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)
–
JUSTIÇA

GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No tocante ao benefício da justiça gratuita, vislumbra-se que o pedido ficou prejudicado, assim como a impugnação promovida pela recorrida.

De fato, após intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (id. 319411370) e parcialmente deferida a dilação de prazo postulada para apresentação dos documentos pertinentes (id. 321994384), a parte apelante optou por recolher voluntariamente o preparo (id. 325135880).

A
ssim, a
o assumir o pagamento das custas processuais, esvaziou-se o objeto da controvérsia, tornando desnecessária a análise da pretensão.

Diante disso, julgo
PREJUDICADA
a
matéria relativa
à
gratuidade de justiça
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante sustenta que a sentença é nula,
sob o
fundamento de que, embora tenha especificado as provas que pretendia produzir quando regularmente intimada para tanto, o
J
uízo
de primeiro grau
consignou equivocadamente que apenas a parte autora teria se manifestado sobre o tema, julgando antecipadamente a lide. Argumenta que, ao opor embargos de declaração para evidenciar a contradição e pleitear
a cassação do julgado,

obteve decisão genérica que manteve
o
decisum
em todos os seus termos, configurando flagrante cerceamento de defesa. Ressalta que
o
própri
o pronunciamento judicial
reconheceu tratar-se de matéria envolvendo questão de fato e de direito, o que tornaria imprescindível a produção d
as
prova
s

intentadas
para demonstrar sua ausência de responsabilidade quanto ao evento danoso.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id.
315938380
)
,
a ré
se manifestou pela
apreciação da denunciação à lide,
bem como pelo
depoimento pessoal da autora, juntada de novas peças
periciais
, expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Juízo Trabalhista,
se necessário,
e
oitiva de testemunhas (id.
315938383
).
A autora, p
or sua vez, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, afirmando não possuir provas a serem produzidas além daquelas já acostadas à inicial (id.
315938385
).

Ao
sentenciar
, o
Magistrado
de origem
entendeu
que o feito comporta
va
julgamento antecipado,
pois
,
não

obstante se tratar de questão de fato e de direito, não vislumbro
u

a
necessidade de produção de provas em

audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil
.

Neste ponto, cumpre esclarecer que
não
se
afirmou que a
demandada

teria permanecido inerte ou deixado de
solicitar
provas
,
mas sim que
“
somente a autora requereu o julgamento antecipado
”
(id.
315938401
)
, sendo certo que e
ssa
menção
se refere

unicamente ao
pedido

de resolução imediata da
lide
, não implicando desconhecimento ou desconsideração das manifestações probatórias das partes
.

Superado esse equívoco interpretativo,

é pacífico que
não há
qualquer
ilegalidade no julgamento antecipado promovido pel
o
Magistrad
o
singular, inexistindo cerceamento de defesa
na espécie
.

A
legislação processual em vigor define que
,
pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse
diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que
considere
desnecessária
s
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º,

LXXVIII, da C
R
, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo,
assim
como os princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha,
veja-se
o entendimento deste
Sodalício
:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência,
j
ulgado em 23/08/2024,
p
ublicado no DJE 23/08/2024)
.

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
Vice-Presidência,
j
ulgado em 13/08/2024,
p
ublicado no DJE 13/08/2024)
.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia
se
restringe à alegada utilização indevida do número de PIS/CNIS da autora e aos danos materiais e morais daí decorrentes,
matérias
suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos.
De fato,
a documentação juntada
-
notadamente
a carteira de trabalho
da apelada
,
o TRCT
,
os requerimentos administrativos junto ao INSS e à Caixa Econômica Federal
e a retificação de dados do trabalhador
-
é bastante para elucidar os fatos controvertidos, dispensando a realização de audiência de instrução ou colheita de prova oral.

Portanto
,
evidenciada a suficiência do acervo probatório constante
no feito
para a adequada solução da controvérsia, revela-se despicienda a realização de audiência de instrução

para oitiva de testemunhas ou colheita de depoimento pessoal, não havendo
que se
falar em cerceamento de defesa.

Ressalte-se,
ainda
, que a apelante não demonstrou, de forma objetiva e concreta, qual prejuízo efetivo teria sofrido com o julgamento antecipado, tampouco especificou a utilidade e pertinência das provas cuja produção defendeu,
restringindo
-se a invocar, de modo genérico, a necessidade de dilação probatória
, o que
não se mostra suficiente para configurar a nulidade pretendida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
SENTENÇA
ULTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante considera que a sentença é
ultra petita
no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova,
destacando que
a autora não formulou tal pedido na inicial, tendo tacitamente assumido o encargo probatório.
Aduz
que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que jamais mantiveram qualquer vínculo jurídico,
inexistindo
fornecimento de produto ou serviço que justifique a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.
Pontua
que a inversão
lhe
impôs o ônus de produzir prova diabólica, notadamente quanto ao fato de a
recorrida
possuir dois números de PIS distintos, o que não lhe pode ser imputado.

A preliminar não comporta acolhimento.

Por certo
,
a
inversão do ônus da prova não constitui julgamento
extra
ou
ultra petita
, tendo em vista que se trata de regra de distribuição do encargo probatório, de natureza processual
,
passível de determinação de ofício pelo magistrado quando presentes os requisitos legais.

O art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê tal possibilidade como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo. De igual modo, o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil admite essa redistribuição, desde que por decisão fundamentada e com respeito ao contraditório.

Ainda que não se reconheça a existência de relação de consumo entre as partes
,
é possível, em hipóteses excepcionais, a aplicação subsidiária de normas de proteção e equilíbrio processual, quando a dinâmica fática do caso assim recomendar.

Na hipótese
, contudo, observa-se que a redistribuição do encargo probatório promovida na sentença não teve caráter decisivo para o desfecho da lide, lastreado essencialmente em prova documental.

Inexistente, portanto, extrapolação dos limites objetivos da demanda ou prejuízo à defesa,
mostra-se improcedente a arguição de nulidade
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, consignando não possuir qualquer vínculo jurídico com a parte autora nem responsabilidade pelo evento danoso
,
atribuindo o equívoco quanto ao número do PIS/CNIS à atuação da empresa contábil denunciada à lide.

Sem razão.

Conforme se depreende dos autos, a discussão acerca da legitimidade passiva da apelante está intrinsecamente ligada à análise de sua eventual responsabilidade civil pelos danos alegados, o que afasta o caráter meramente processual da matéria. De fato, a aferição de quem deu causa ao evento
-
se a empresa apelante, a denunciada ou terceiro
-
demanda exame da cadeia fática e probatória, típica do mérito da demanda
, não de condição da ação.

O
J
uízo de origem, ao afastar a preliminar, procedeu de forma adequada, reconhecendo que a verificação da existência ou não de vínculo jurídico entre as partes e a apuração da conduta omissiva ou comissiva atribuída à
recorrente
são questões que transcendem a admissibilidade
da demanda
, inserindo-se na análise substancial do litígio.

Insta
destacar,
outrossim
, que a legitimidade passiva
ad causam
decorre da pertinência subjetiva entre
a parte
demandad
a
e a relação jurídica
deduzida
na inicial, bastando, para sua configuração, a existência de indícios de participação ou corresponsabilidade na ocorrência do fato narrado, ainda que, ao final,
se conclua pela ausência de dever
de indenizar.

Pela teoria da asserção, a aferição da legitimidade deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações autorais, e não na efetiva responsabilidade apurada posteriormente. Logo, ainda que a prova demonstre, no exame do mérito, a inexistência de nexo causal ou de culpa da apelante, tal circunstância não descaracteriza sua legitimidade processual.

Aliás, já tive a oportunidade de manifestar que
“
a
aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso
”

(
TJMT,
N.U 1027518-91.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/10/2025,
p
ublicado no DJE 02/10/2025)
.

Nesse sentir,
a controvérsia acerca da efetiva participação da
recorrente
no evento danoso será apreciada no mérito recursal, ocasião em que se examinará,
à luz do conjunto probatório, se houve conduta a ela imputável.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS

ajuiz
ou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Mate
riais e Morais

em
desfavor

de
G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
- EPP
,
visando à regularização e exclusão do vínculo empregatício
tido como
indevido constante em seu CNIS
, com
a consequente
condenação da requerida ao pagamento
de
indenização por danos materiais
, correspondente
a 05 parcelas do seguro-desemprego, no montante
total
de R$ 5.225,00,
e a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (id
s
.
315937914
e
315938350
).

Em contestação, a requerida
aventou as preliminares de inépcia da petição inicial
e
de ilegitimidade
passiva
.
De forma subsidiária, promoveu a denunciação à lide da empresa

VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA
-
ME

e, n
o mérito,
pugnou pela
total improcedência da ação
(id.
315938363
).

A denunciação à lide
foi deferida pelo Juízo de primeir
a instância

(id.
315938386
)
e, embora
devidamente
citada (id.
315938397
), a denunciada
permaneceu inerte
.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)
A análise da prova documental acostada aos autos demonstra inequivocamente que a autora jamais manteve vínculo empregatício com a empresa ré, conforme se extrai dos documentos em anexo, sendo eles: Print do sistema do INSS demonstrando a vinculação indevida, requerimento RAC protocolado pela autora junto ao
INSS e
outros.

Inclusive, em sede de contestação a ré não nega o fato aqui discutido.

Assim, o pedido de exclusão do vínculo indevido merece integral acolhimento, com fulcro nos
arts
. 186, 927 e 931 do Código Civil.

Isto porque a responsabilidade civil da ré encontra-se configurada em todos os seus elementos essenciais, quais sejam:
a conduta
consistente na utilização indevida do número de PIS da autora, seja por ação própria ou de
terceiro
(empresa contábil) por quem responde
o dano
caracterizado pelo prejuízo material decorrente da impossibilidade de percepção do seguro-desemprego, além do dano moral in
re

ipsa
.

Já o que se refere
o nexo causal
, resta evidenciado pela relação direta e imediata entre a conduta da ré e os danos experimentados pela autora. E,
a culpa
configurada pela negligência caracterizada na demora injustificada para regularização do erro, mesmo após ter sido cientificada pela autora.

Dos Danos Materiais

A autora comprovou documentalmente que deixou de perceber o benefício do seguro-desemprego no valor de R$ 1.045,00 mensais, por 05(cinco) parcelas consecutivas, totalizando R$5.225,00(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) em razão direta do vínculo indevido mantido pela ré.

O nexo de causalidade é manifesto, uma vez que a vinculação incorreta do PIS impossibilitou o deferimento tempestivo do benefício, gerando prejuízo material certo e determinado.

Assim, deverá o requerido arcar com as parcelas referente ao seguro-desemprego, em favor do reclamante.

Dos Danos Morais

A situação narrada ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

A utilização indevida de dados pessoais, por si só, constitui violação à dignidade da pessoa humana e à intimidade, bens jurídicos tutelados constitucionalmente (CF, art. 5º, X).

Ademais, a autora, pessoa de parcos recursos econômicos, foi privada de verba de natureza alimentar em período crítico (pandemia de COVID-19), sendo submetida à angústia, frustração e instabilidade emocional decorrentes da negligência da ré.

Neste sentido:
(...)

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$10.000,00(dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

a) CONDENAR a ré G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
a proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à regularização e exclusão definitiva do vínculo indevido do número de PIS da autora junto aos órgãos competentes (INSS/CAIXA), sob pena de multa.

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), com atualização monetária pelo INPC a partir do evento danoso (julho/2020) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ).

JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, CONDENANDO a denunciada VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - ME
a ressarcir integralmente à ré-denunciante os valores que esta vier a pagar em cumprimento desta sentença, observados os mesmos critérios de atualização e juros.

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

CONDENO
a denunciada ao
pagamento dos honorários advocatícios da ré-denunciante, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação regressiva.
(...)”.
(id.
315938401
).

Em face da
retrocitada
sentença a
requerida
opôs embargos de declaração (id. 315938403), os quais foram
rejeitados (id.
315938406
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva
a improcedência dos pedidos formulados na
exordial
, com
afastamento da
s
condenaç
ões
a título de
danos materiais e morais
. D
e
forma subsidiária,
almeja
a redução

do
quantum

indenizatório
da verba extrapatrimonial
para R$ 3.000,00.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso
merece
provimento.

A controvérsia central reside na apuração da eventual responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela autora

em razão da impossibilidade de acesso ao seguro-desemprego, decorrente de alegada vinculação indevida de seu número de PIS
/CNIS

à
requerida.

Cediço que p
ara a configuração do dever de indenizar é imprescindível a presença
cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal
, nos termos dos
art
s
. 186 e 927 do Código Civil
. A ausência de qua
is
quer desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil, subjetiva ou objetiva.

A propósito, “
o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal
”
(
TJMT,
N.U 1079517-91.2024.8.11.0041,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/11/2025,
p
ublicado no DJE 04/11/2025)
.

Na hipótese dos autos, conquanto evidenciado o prejuízo sofrido pela recorrida, verifica-se a ausência do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado danoso
,
além da inexistência de ato ilícito imputável à empresa
.

A documentação acostada
aos autos
demonstra que a autora possui como número de PIS o 129.12250.40-6, conforme anotação em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 315937917).

Todavia
, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho elaborado quando do encerramento de seu vínculo com a empresa
FABIO LUIS CORREA DE MORAES
, em
20/03/
2020,

consignou erroneamente o número de PIS 160.22490.38-4 (id.
315937918
), divergente daquele constante na
CTPS
da empregada
.

A Retificação de Dados do Trabalhador juntada
ao feito
(id. 315938364) comprova que o PIS
n.
160.22490.38-4
estava
efetivamente vinculado,
desde
2018, à
ANA LUCIA MACHADO
, constando
expressamente no documento que a titularidade daquele número de identificação pertenc
ia
a

essa
trabalhadora, o
qual foi retificado em 12/06/2020

diante da constatação da inconsistência cadastral.

Assim, o número de PIS 160.22490.38-4
não pertencia
à autora, mas sim a terceira pessoa
,
não havendo, ademais, respaldo na prova documental quanto à existência de eventual duplicidade de registros vinculados ao CPF da recorrida.

Em verdade, o
que se
observa
dos autos é que o número correto do PIS da
apelada
é o 129.12250.40-6, constante de sua CTPS, mas o Termo de Rescisão foi equivocadamente elaborado com o 160.22490.38-4. Essa divergência gerou inconsistência no sistema previdenciário,
impedindo o deferimento
do seguro-desemprego
(
ids.
315937920

e
315937921
)
.

Ainda que se admitisse

a existência de duplicidade cadastral, tal situação decorreu exclusivamente da utilização do número incorreto no documento rescisório elaborado em 2020
sem a devida conferência com a C
TPS
,
ressaltando-se
que a
responsabilidade pela correta identificação dos dados do trabalhador é do empregador que encerra o contrato e de seus prepostos.

N
esse contexto,
n
ão se pode atribuir à recorrente responsabilidade por dano advindo de erro cometido na elaboração de documento trabalhista relativo
a
relação jurídica da qual não participou.
O fato de
ter sido
indiretamente envolvid
a
em razão da utilização equivocada do número de PIS no documento rescisório da autora não configura ato ilícito praticado pela apelante, tampouco estabelece nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado.

Inexiste, portanto, conduta antijurídica praticada pela empresa recorrente apta a ensejar sua responsabilização civil. A apelante não praticou qualquer ato ilícito, não utilizou indevidamente dados pessoais da autora, não gerou duplicidade de números de PIS e não possui qualquer relação com o documento rescisório que contém o erro determinante para a negativa do benefício previdenciário.

Ainda que se reconheça a existência do dano material e moral
suportado
pela autora em razão da impossibilidade de acesso ao seguro-desemprego, benefício de natureza alimentar especialmente relevante no contexto pandêmico vivenciado à época dos fatos, tais prejuízos não podem ser imputados à empresa apelante, ante a ausência de nexo causal.

Registre-se,
também
, que a autora não colacionou extrato bancário ou documento expedido pela Caixa Econômica Federal que comprove, de forma inequívoca, o não recebimento das parcelas do seguro-desemprego,
sobretudo
diante do expressivo lapso temporal de tramitação da demanda
(desde 27/11/2020)
, o que fragiliza a pretensão indenizatória por dano material.

Impende mencionar, ainda, que não se observa negligência quanto à suposta demora na regularização do
registro
, tendo em vista que a Retificação de Dados do Trabalhador
-
RDT (id. 315938364) foi solicitada em 12/06/2020, ou seja, poucos dias após a assinatura do requerimento de seguro-desemprego pela autora, em 03/06/2020, e pouco mais de um mês após a formalização do pedido, datado de 04/05/2020.

Desse modo,
inviável
acolher a pretensão autoral,
restando prejudicada, por via de consequência, a denunciação da lide
, instituto que pressupõe a existência d
a
obrigação principal de indenizar por parte do denunciante.

Em face do exposto, conheço

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo a ausência de responsabilidade civil da ré em razão da inexistência de nexo causal.

Ademais, j
ulgo prejudicada a denunciação da lide, em face do reconhecimento da improcedência da demanda principal.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em
10%
sobre o valor atualizado da causa,

suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiári
a
da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025